Tribunal: TJBA
Processo: 8001721-90.2023.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001721-90.2023.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DA CONCEICAO GALISA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROFISSIONAL PERTENCENTE A CATEGORIA DIVERSA DAQUELA BENEFICIÁRIA DA CONDENAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.
8001721-90.2023.8.05.0077
, em que é recorrente
Adriano da Conceição Galisa
e, recorrido, o
Município de Esplanada
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça